Tribunal: TJSP
Processo: 0012125-06.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012125-06.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALDIVINO
RODRIGUES DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls. 66/67,
determinando a imediata recondução do agravado VALDIVINO RODRIGUES DA
FONSECA, qualificado no instrumento, ao regime fechado, até que se observe a
presença do requisito de ordem subjetiva, aquilatado através de exame criminológico
a ser realizado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
2
VOTO no. 15.020
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0012125-06.2019.8.26.0496 (autos digitais)
Comarca: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0007584-27.2019.8.26.0496 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
Recurso interposto pelo Ministério Público diante de
decisão através da qual se deferiu a progressão de
regime ao sentenciado com base em singelo atestado de
boa
conduta
carcerária.
Recorrido
que
ostenta
condenação por crime de indiscutível gravidade (roubo
circunstanciado ocorrido no interior de hotel). Situação
que, somada ao longo período de pena pendente de
cumprimento, recomenda maior cautela do magistrado
na aferição do mérito indispensável à concessão da
benesse. Agravo provido para se determinar a imediata
recondução do sentenciado ao retiro pleno até que se
observe o preenchimento do requisito subjetivo através
de exame criminológico.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
Ministério Público diante da decisão de fls. 66/67, através da qual se
deferiu ao sentenciado VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA a
progressão ao regime semiaberto, sem prévio exame criminológico. Diz a
Justiça Pública que o singelo atestado de bom comportamento carcerário
não se revela suficiente à aferição do requisito subjetivo indispensável à
concessão da benesse. Salienta ser o agravado reincidente em crime
gravíssimo (roubo circunstanciado), com longo período de pena a cumprir,
daí a necessidade de se analisar com maior acuidade o mérito ínsito ao
benefício. Almeja a revisão da decisão agravada, com a imediata regressão
do recorrido ao regime fechado, condicionando-se a aferição do requisito
subjetivo à realização de exame criminológico (fls. 01/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
3
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
71/74), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 76),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
do recurso (fls. 84/89).
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Com efeito, o agravado foi condenado a cumprir pena de
sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão como incurso no
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, com término do “castigo” previsto
para 29 de dezembro de 2.025 (fls. 53/56).
Com a devida vênia do posicionamento externado pelo
julgador singular, a situação em foco recomendava maior cautela na
aferição do merecimento do sentenciado para promoção de regime,
considerada a gravidade concreta do delito pelo qual se viu condenado,
roubo circunstanciado ocorrido no interior de hotel (fls. 35/40), a par do
longo interstício restante de sanção a cumprir (mais de cinco anos).
No caso, conforme documentos juntados pela Justiça
Pública, observa-se que VALDIVINO participou de roubo no interior de
hotel, com atuação de três agentes e violência desnecessária contra um
dos ofendidos, sendo certo que o sentenciado ainda foi identificado como o
agente mais agressivo, o qual inclusive, determinava aos demais que, caso
as vítimas dessem trabalho, era para eliminá-las, detalhes indicadoras de
perversidade e covardia extremas, tudo a exigir controle estatal mais
rigoroso para concessão do benefício almejado.
Não bastasse, como bem observou a Justiça Pública, o
acusado é reincidente específico, peculiaridade apta a indicar resistência à
ensinança ministrada no cárcere ou inquestionável e inaceitável
persistência na senda de crimes praticados com violência ou grave ameaça
à pessoa.
Diante de tal quadro, tem-se que o singelo atestado de
bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
4
absorção da terapêutica penal por indivíduo condenado pela prática de
delito gravíssimo e voltado à reiteração criminosa.
Imprescindível, pois, que o condenado mostre plena
aptidão para ser colocado em contato com a mesma sociedade já
severamente prejudicada com a conduta típica responsável por levá-lo ao
cárcere, daí porque eventual progressão de regime deve ser precedida de
exame criminológico como forma de se apurar sobre a assimilação de
critérios ou soluções terapêuticas e pedagógicas que lhe foram passadas
durante o tempo da prisão, com base numa análise técnica e bem
fundamentada de seu perfil psicológico.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime pelo qual o sentenciado se viu
condenado; a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se analisar
a periculosidade do agente, condenado, repise-se, por participar de roubo
no interior de hotel, com atuação de no mínimo três agentes e emprego de
violência desnecessária contra uma das vítimas, sendo a concessão de
regime mais brando sem prévia e acurada análise do merecimento solução
responsável por sentimento de impunidade, com consequente estímulo à
prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, não se
podendo colocar o meio social como “laboratório” destinado a testar
recuperação de marginal.
E, como é cediço, o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
com a nova redação dada pela Lei no. 10.792/2003, dispensa a realização
de exame criminológico antecedendo decisão sobre a progressão de
regime; mas isso não quer dizer que basta o preenchimento do requisito
temporal ou tempo de permanência na prisão, porquanto a mesma lei faz
alusão a bom comportamento, de modo a traduzir a necessidade de
mérito, algo reforçado pelo artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Na verdade, o exame criminológico, em face das
alterações impostas aos artigos 6o e 112 da Lei no. 7.210/84, deixou de
representar requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo,
todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
5
execução quando assim o entender necessário para a formação de seu
convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a dos autos, em que
o condenado conta longo período de pena por cumprir (mais de cinco
anos).
Julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o
racional posicionamento: “Frise-se aqui, por relevante, que não se trata de
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do
sentenciado. O que se afirma é que o sentenciado que desconta pena por
delito gravíssimo, como é o caso do recorrido, deve ser mais bem avaliado,
de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social” (TJESP,
Agravo em Execução Penal n° 7001598-64.2016.8.26.0047, Relator
Desembargador SÉRGIO COELHO, j. 01-2-2018).
Igualmente, “O agravado, segundo consta dos autos,
cumpre pena por crime violento e hediondo (homicídio duplamente
qualificado) e foi condenado a uma pena de quatorze anos de reclusão, cujo
cumprimento iniciou em 18-08-12.4 Mesmo assim, não se submeteu a
exame criminológico realizado por equipe interdisciplinar para verificação de
seu mérito. O bom comportamento carcerário é requisito insuficiente para
avaliação do merecimento. Revela apenas que o sentenciado encontra-se,
talvez dissimuladamente, adaptado ao regime atual, não significando, em
absoluto, que apresenta condições para se ajustar ao novo regime” (TJESP,
Agravo em Execução Penal no. 7001218-75.2015.8.26.0047, Relator
Desembargador SOUZA NERY, j. 02-6-2016).
“E necessária é a feitura da prova técnica, na medida em
que se visa uma maior reunião de informações sobre o reeducando antes da
colocação em regime com menor rigor de vigilância. Assim, para a obtenção
do benefício no caso de crime grave, como no caso dos autos, faz-se
necessário o parecer ou laudo da Comissão Técnica de Classificação, para
que haja elementos suficientes para o deferimento da medida e acerto da
decisão” (TJESP, Agravo em Execução no. 9000073-76.2017.8.26.0047,
Relator COSTABILE E SOLIMENE, julgado 03-8-2017).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao pontuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
6
que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e
ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
Justamente por isso, consignou o Excelso Pretório há
pouco que “o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode
configurar
motivação
idônea
para
imposição
do
exame
criminológico” (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a
Ministra ROSA WEBER, julgado 07-6-2016, grifou-se e destacou-se), não
bastando, para dirimir a questão, singelo atestado de bom comportamento
carcerário.
Outro precedente da Suprema Corte não destoa, litteris:
“[...] Esta Corte tem se pronunciado no sentido da possibilidade de
determinação da realização do exame criminológico sempre que julgada
necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 25.04.2008). Assim, o art. 112, da LEP (na redação dada
pela Lei n° 10.792/03), não veda a realização do exame criminológico. 3. No
caso, o relator do agravo de execução penal procedeu à verificação da
hipótese, notadamente a circunstância de o paciente haver cometido crime
de homicídio qualificado (considerado crime hediondo na Lei n° 8.072/90),
bem como a regra contida no artigo 15, do Regimento Disciplinar
Penitenciário, na redação que lhe foi dada posteriormente à alteração
imposta ao art. 112, da LEP. 4. Em matéria de progressão do regime
prisional, caberia ao juiz da execução, além do fator temporal, 'examinar os
demais requisitos para a progressão no regime menos rigoroso, procedendo,
se entender necessário, o exame criminológico' (RHC 86.951-RJ, de minha
relatoria, 2a Turma, DJ 07.03.2006). [...] A noção de bom comportamento, tal
como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03),
abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero
atestado de boa conduta carcerária. 7. Habeas corpus denegado” (STF, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
7
95253/RS, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, grifou-se).
Pondere-se que os enunciados da Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça e Súmula Vinculante no. 26 permitem a
realização do exame em foco, desde que determinado através de decisão
fundamentada, decorrendo tal providência, sobretudo, do poder geral de
cautela conferido ao magistrado.
Consigne-se, ainda, que “A ausência de periculosidade em
face de indivíduo que pratica crime grave, como o da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o conceito de bom
comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade. Bom comportamento todos presidiários devem ter. O que
interessa saber, de fato, é se houve a cessação ou, ao menos, a atenuação
da periculosidade do sentenciado, informação que não está nos autos. Não
se trata, de outra parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime
grave, pelo qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se
da sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em Execução
no.
9000168-43.2016.8.26.0047,
Relator
Desembargador
PINHEIRO
FRANCO, julgado 30-3-2017 destaque e grifo não constantes do texto
original).
Destarte,
somente
o
estudo
criminológico
poderá
esclarecer a respeito da efetiva assimilação da terapêutica criminal pelo
preso (autor de delitos que há muito atormentam a população, a indicar
caráter pernicioso) ou sobre a existência do mérito, valendo ressaltar que
eventual dúvida a respeito da presença do requisito subjetivo, nesta fase,
resolve-se em prol da sociedade, em detrimento do interesse singular do
delinquente
(TJESP,
Agravo
em
Execução
Penal
n.
7014141-89.2015.8.26.0482, Relator Desembargador COSTABILE E
SOLIMENE, julgado 27-10-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls. 66/67,
determinando
a
imediata
recondução
do
agravado
VALDIVINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012125-06.2019.8.26.0496 -Voto no 15.020
8
RODRIGUES DA FONSECA, qualificado no instrumento, ao regime
fechado, até que se observe a presença do requisito de ordem subjetiva,
aquilatado através de exame criminológico a ser realizado.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)